Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO NÃO INCLUÍDO NO RECURSO. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo
2 – Julgamento ultra petita. Princípio da congruência. Em face da regra tantum devolutum, quantum appellatum, modifica-se o acórdão que reformou a sentença em ponto que não foi objeto de impugnação no recurso. (EREsp 1284814 / PR EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2013/0152496-0 Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).
3 – Danos morais. Condenação com fulcro em descumprimento de contrato de transporte aéreo. Exclusão da condenação sem impugnação específica no recurso inominado. A sentença condenou as rés, GOL LINHAS AÉREAS e SMILES FIDELIDADE, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em razão de alteração unilateral de voo. O acórdão incorreu em error in judicando ao afastar a condenação, sem, contudo, haver impugnação específica nesse sentido. O recurso apresentado pela segunda ré nada diz a respeito do descumprimento do contrato de transporte, que fundamentou a condenação, mas apenas refuta a responsabilidade solidária fixada na sentença. Assim, ante a ausência de impugnação específica, mantém-se a condenação em danos morais imposta na origem, cujo valor foi arbitrado de forma proporcional e adequada.
4 – Responsabilidade solidária. Em razão de a passagem aérea ter sido adquirida por milhagem, a companhia aérea e a administradora do plano de fidelidade parceira respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, eis que se encontram na mesma cadeia produtiva (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, CDC). Precedente (Acórdão 1175251, 07106080220188070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019). Logo, reconhece-se a responsabilidade solidária entre as rés. Dessarte, é de se modificar o acórdão para confirmar a condenação fixada na origem, bem como a solidariedade com base no fundamento supracitado.
5 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J